Tribunal: TJSP
Processo: 1038435-38.2024.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Omissão, ademais, fundada em inovação recursal o que é vedado - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1.022, II, do NCPC - Omissão inocorrente - Matéria

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Omissão, ademais, fundada em inovação recursal o que é vedado - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1.022, II, do NCPC - Omissão inocorrente - Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados".